Tribunal: TJSP
Processo: 0034942-16.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de Indenização – Danos materiais e morais – Falecimento de familiar internado em Hospital Municipal – Distúrbio psíquico severo - Responsabilidade do Estado – Comprovação dos elementos – Ausência de vigilância adequada – Paciente precariamente contido - Pensão mensal devida – Termo final alterado: até a data em que o falecido completasse 65 anos – Danos morais devidos – Valor

Ementa:
Ação de Indenização – Danos materiais e morais – Falecimento de familiar internado em Hospital Municipal – Distúrbio psíquico severo - Responsabilidade do Estado – Comprovação dos elementos – Ausência de vigilância adequada – Paciente precariamente contido - Pensão mensal devida – Termo final alterado: até a data em que o falecido completasse 65 anos – Danos morais devidos – Valor mantido – Juros conforme Lei 11.960/09 – Correção monetária pelo IPCA-E - Sentença de procedência parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034942-16.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARIA JOSÉ
BARBOSA DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARISTELA MARIA DE
MATOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARILIA DE MATOS LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), Apelados ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A,
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DOUTOR JOAO AMORIM CEJAM
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSES DEUSTCH e SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 0034942-16.2011.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
4a Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e MARIA JOSÉ BARBOSA
DE MATOS E OUTRAS
Apelados:
OS MESMOS
Voto no 22.932
Ação de Indenização Danos materiais e morais Falecimento
de familiar internado em Hospital Municipal
Distúrbio
psíquico severo - Responsabilidade do Estado Comprovação
dos elementos Ausência de vigilância adequada Paciente
precariamente contido - Pensão mensal devida Termo final
alterado: até a data em que o falecido completasse 65 anos
Danos morais devidos Valor mantido Juros conforme Lei
11.960/09 Correção monetária pelo IPCA-E - Sentença de
procedência parcialmente reformada. Recursos parcialmente
providos.
É Ação de Indenização ajuizada por Maria José Barbosa
de Matos, Maristela Maria de Matos Lima, Marileia Maria de Matos Lima e
Marilia de Matos Lima em face do Município de São Paulo, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor
não inferior a quinhentos salários mínimos, e materiais consistentes em
pensão mensal em valor equivalente a um salário mínimo. Afirmam que são,
respectivamente, viúva e filhas de José Severino de Lima, internado em
30/8/2008 no Hospital M ́Boi Mirim para tratamento psiquiátrico.
Informam que o quarto onde o paciente permaneceu internado não possuía

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
3
qualquer tipo de proteção, nem foram tomadas as cautelas necessárias, de
modo que, em 21/9/2008, ele, em delírio alucinatório, atirou-se da janela e
faleceu. Alegam que a vítima era casado com a coautora Maria José em
regime da comunhão parcial de bens desde 5/2/1997 e que as coautoras
Maristela, Marileia e Marilia são estudantes, sendo que todas eram
economicamente dependentes de José Severino, a única pessoa da família
economicamente ativa, que exercia a profissão de açougueiro.
A r. sentença de fls. 1253/1259, declarada a fls.
1294/1293, julgou parcialmente procedente o pedido, “condenando o
Município de São Paulo ao pagamento de compensação por danos morais no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pro rata entre as quatro
autoras. Correção monetária e juros computados da data da prolação desta
sentença, no mais observado o artigo 1-F da Lei no 9.494/97: “Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança”. Outrossim, condeno o Município em obrigação de
fazer consistente na implementação de pensão mensal em favor das
requerentes, requerente no importe de dois terços sobre o salário mínimo,
nos moldes acima especificados (com direito de acréscimo entre as autoras,
limitando-se a pensão das filhas até os 21 anos e a da esposa até a data em
que o falecido atingiria 75 anos). Além disso, devidas as parcelas em aberto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
4
computadas desde a data do evento morte. Os valores em aberto deverão
ser corrigidos monetariamente, desde a data em que deveria ter sido paga
cada parcela, com incidência de juros de mora, a partir da citação,
observando-se, na íntegra o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência,
cumprindo lembrar que a questão da eventual inconstitucionalidade dessa lei
ainda se encontra em aberto junto ao Supremo Tribunal Federal”.
Apela o Município de São Paulo sustentando a nulidade da
sentença ou a sua reforma (fls. 1300/1320). Afirma nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, uma vez que a Municipalidade não foi intimada
para alegações finais em manifesta violação ao princípio da igualdade e
paridade de armas, com prejuízo ao Município. Alega ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo, pois o Hospital Municipal Dr. Moyses Deustch
M'Boi Mirim era mantido, à época dos fatos, pelo Centro de Estudos e
Pesquisas “Dr. João Amorim” CEJAM, com interveniência da Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, de modo que a
administração e fiscalização dos serviços era de sua responsabilidade, não
respondendo o ente público diretamente por eventuais ilícitos. Defende a
possibilidade de denunciação da lide, pois a CEJAM está obrigada a
ressarcir a Administração tanto pela Lei no 8.666/93 quanto pelo contrato
firmado. Afirma que os fatos narrados na inicial não envolvem relação
consumerista e que a denunciação não traria nenhum elemento novo. No
mérito, aduz a improcedência do pedido, pois ausentes os pressupostos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
5
responsabilidade civil. Assevera que a atividade médica é obrigação de meio,
que no caso é aplicável a teoria da responsabilidade civil subjetiva, pois as
autoras alegam omissão estatal. Argumenta que não há prova de qualquer
falha no atendimento ao paciente, sendo que a perícia médica realizada
atestou que foram adotadas todas as medidas necessárias e conforme as
boas práticas médicas. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da
indenização fixada, defendendo que os valores fixados extrapolam a
razoabilidade e caracterizam enriquecimento ilícito das autoras, além da
não incidência de juros de mora na indenização por danos morais. Pugna pelo
afastamento da pensão mensal fixada, redução do termo final para a data
em que o falecido completaria 65 anos de idade. Requer, por fim, a
alteração da fixação da sucumbência, pois é caso de aplicação do artigo 86
do CPC, no caso de manutenção da condenação.
As autoras apresentaram recurso adesivo pretendendo a
reforma do julgamento quanto ao valor da indenização por danos morais
fixada, correção monetária e honorários advocatícios (fls. 1364/1372).
Requerem a majoração da indenização por danos morais para R$
500.000,00, além do aumento dos honorários advocatícios fixados para 20%
sobre o valor da condenação. Alegam que a correção monetária deve seguir
o IPCA-E.
Regularmente processados os recursos, as partes
apresentaram contrarrazões (fls. 1328/1340, 1342/1348, 1350/1362,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
6
1380/1386, 1388/1393, 1395/1400).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 1404/1405, deixando de opinar em razão do atingimento da maioridade
pelas coautoras Marileia e Marília.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença
apelada.
Rechaço, desde já, a alegada nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Verifico que a decisão de fl. 1225, que declarou
encerrada a fase instrutória e concedeu prazo de 15 dias para apresentação
de alegações finais foi regularmente publicada no Diário Oficial em
30/8/2017 (fl. 1227). Na relação de advogados, constou o nome e OAB da
Procuradora do Município Gisele Heloisa Cunha (OAB 75545/SP). A
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (fls.
1229/1232) e o Hospital Municipal M'Boi Mirim (fls. 1234/1240)
apresentaram memoriais. É certo que a certidão de fl. 1241 atestou o
decurso do prazo para as autoras, CEJAM e Itaú Seguros em 7/12/2017.
Ou seja, em momento em que já havia transcorrido o prazo para
apresentação de razões finais para a Municipalidade também. O processo
foi, então, encaminhado ao Ministério Público para manifestação (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
7
1242/1250) e sentenciado.
Por isso, não há falar em nulidade.
Ainda que se considere não intimada a Municipalidade, não
se verifica, no caso, nulidade pela ausência de prejuízo. O Município de São
Paulo participou de forma bastante relevante no processo, tendo se
manifestado sobre a prova pericial produzida e deixando de requerer a
produção de outras provas que pudessem ser consideradas relevantes para
o deslinde da presente ação.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIO
DO
PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF.
INOCORRÊNCIA. AJUSTE NA APLICAÇÃO JURÍDICA DAS
SANÇÕES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. (...)
RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR
5. O recorrente aduz, em suma, que houve nulidade processual,
em virtude da ausência de intimação para apresentação de
Alegações Finais.
6. No que tange ao apontado cerceamento de defesa, o
Tribunal local concluiu pela ausência de dano, sendo mister
transcrever: "No caso, observa-se que foram concedidas todas
as
oportunidades
de
produção
de
provas,
restando
demonstrado o devido zelo, por parte do juízo a quo, pelo
efetivo contraditório. Observa-se que a ausência de intimação
para alegações finais não comprometeu o poder de influência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
8
das defesas, tendo representado mero abrevio formal, inapto
para prejudicar a legalidade do processo conforme os
princípios do ordenamento jurídico. Oportuno ressaltar que, a
similaridade da ação de improbidade administrativa com a
seara criminal permite orientar-se pelo teor da súmula 523 do
STF,
que
estabelece
que ainda que se considerasse
cerceamento de defesa pela falta de intimação para alegações
finais, não caberia suscitar a nulidade absoluta se não restasse
demonstrado que a referida deficiência acarretou em prejuízo
para o réu. Portanto, não tendo sido apresentado o efetivo
prejuízo do réu decorrente da falta de alegações finais em
reação às conclusões da sentença atacada, tem-se como
afastada a preliminar de nulidade do processo por
cerceamento de defesa".
7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos
processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a
uma das partes, o que não se observa no presente caso, como
expressamente consignado no acórdão recorrido.
8. A análise da existência de cerceamento de defesa, em
virtude do julgamento antecipado da lide, esbarra, portanto,
no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial"), pois, para concluir pela
necessidade de alegações finais da parte, seria preciso
reexaminar as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório
constante
nos
autos.
Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.627.656/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 6.3.2018; AgInt no REsp 1.679.187/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2018; AgRg no
AREsp 661.165/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
27.2.2018; AgInt no REsp 1.632.663/RO, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.3.2017; AgInt no
REsp 1.582.027/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe 28.10.2016; REsp 1.770.184/ES, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018.
9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a
comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso,
não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a
incidência do princípio pas de nullité sans grief, em
observância ao princípio da instrumentalidade das formas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
9
âmbito do direito processual. Nesse norte: AgInt no REsp
1.621.949/MG,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 23/2/2017; AgRg no AREsp 661.165/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/2/2018; AgRg
em ARESp 426.672/RJ, Ministro Herman Benjamin, DJe
5/6/14; AgRg no AREsp 235.365/BA, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; REsp 1.199.244/PI,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
3/10/2011. (...)
CONCLUSÃO 17. Recurso Especial do particular não provido e
Recurso Especial do INSS provido.
(REsp 1801503/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).
Afasto a alegada ilegitimidade passiva do Município de
São Paulo em razão de a administração do Hospital em que faleceu o marido
e pai das autoras estar sob a gestão de pessoa jurídica de direito privado.
Apesar de o Hospital Municipal M'Boi Mirim ser objeto
do “Contrato de Gestão no 004/08-NTCSS/SMS” (fls. 117/137), que prevê
a “operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA (Centro de
Estudos e Pesquisas 'Doutor João Amorim' CEJAM) em conjunto com a
ASSOCIADA (Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein), das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL MUNICIPAL
M'BOI MIRIM” (cláusula primeira), especificando que as pessoas jurídicas
de direito privado mencionadas se obrigaram a “prestar os serviços de
saúde que estão especificados no Anexo Técnico I Prestação de Serviços,
à população usuária do SUS Sistema Único de Saúde, de acordo com o
estabelecido neste contrato e nos exatos termos da legislação pertinente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
10
ao SUS Sistema Único de Saúde -, especialmente o disposto na Lei 8080,
de 19 de setembro de 1990, com observância dos princípios veiculados na
legislação” (cláusula segunda).
A Constituição Federal prevê o direito saúde para todos
como dever do Estado, com acesso universal e igualitário (art. 196),
estabelecendo que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I descentralização,
com direção única em cada esfera de governo” (art. 198). Esse sistema
único é organizado pela Lei no 8.080/1990, que prevê a possibilidade de
participação complementar da iniciativa privada, sem excluir a
responsabilidade do Estado.
Assim, evidente que, apesar da administração e gestão do
Hospital por pessoa jurídica de direito privado, o atendimento teve
natureza pública, se deu de forma gratuita, pelo sistema do Serviço Único
de Saúde, em Hospital da rede pública de saúde, concluindo-se pela
impossibilidade de excluir a responsabilidade da Municipalidade.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA
ADMINISTRAÇÃO DANOS MORAIS -Ilegitimidade passiva
da Municipalidade Inocorrência - Contrato de Gestão que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
11
acarreta o afastamento da responsabilidade do ente público
que tem o dever de garantir o direito à saúde, implementando
o controle e a fiscalização dos serviços - Inteligência dos
artigos 196 e 197, da CF - Precedentes Extinção afastada
Prosseguimento da ação Recurso provido.
(Apelação
no
1021011-21.2014.8.26.0053, 6a Câmara Extraordinária de Direito
Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 4/10/2016).
Ação de reparação de danos movida contra o Município de
Santo André, a Fundação do ABC Organização Social de
Saúde, e contra o Hospital da Mulher Maria José dos Santos
Stein, alegando-se ilícito decorrente de erro médico ocorrido
no Hospital da Mulher de Santo André. Decisão que, “ex
officio”, exclui da lide o Município de Santo André. Voto que
acolhe o agravo de instrumento interposto pelos autores para
reincluir na lide a pessoa de direito público. Cláusula de
contrato de gestão firmado entre o Município e a Fundação
inoponível à autora. Precedentes. Recurso a que se dá
provimento, por maioria de votos. (Agravo de Instrumento no
2139258-35.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Aroldo Viotti, j. 21/2/2017).
Apelação Cível Responsabilidade Civil. Processual civil Agravo
retido Reiteração Legitimidade ativa Responsabilidade civil
Indenização por danos morais, estéticos e materiais Erro
médico Ilegitimidade passiva da municipalidade afastada
Contrato de gestão com entidade conveniada que não afasta a
responsabilidade da municipalidade pela gestão da saúde e
caracteriza res inter alios em relação aos usuários do SUS
Agravo desprovido. (...) (Apelação no 0035991-29.2010.8.26.0053,
13a Câmara de Direito Público, rel. Des. Ricardo Anafe, j. 31/1/2018).
PRELIMINAR. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida. Celebração de convênio com Organização Social para a
administração de hospital público e prestação de serviço de
saúde, que não afasta a responsabilidade do Municipal pelo
serviço prestado pelo conveniado. (...) (Apelação no 0028095-
95.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, rel. Desa. Heloisa
Martins Mimessi, j. 23/4/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
12
Agravo de instrumento Ação de indenização Decisão agravada
que afastou preliminar de ilegitimidade passiva do Município
de Taboão da Serra, bem como indeferiu denunciação à lide
pleiteada com base no artigo 70, inciso II, do CPC Inexistência
de ilegalidade Legitimidade do município que não pode ser
afastada Denunciação à lide não obrigatória Precedentes
Desprovimento
do
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2271025-36.2015.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Osvaldo Magalhães, 31/7/2020).
Quanto à denunciação da lide, também não assiste razão
à Municipalidade. Como decidido, a denunciação da lide ao Centro de
Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” CEJAM, com interveniência da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein amplia
o objeto da demanda, uma vez que demandaria a análise dos contratos
firmados entre as partes e, eventualmente, o questionamento da
responsabilidade subjetiva, sob o regime de direito privado, estranho ao
presente feito, que discute a responsabilidade civil do Município de São
Paulo pelo evento danoso indicado pelas autoras, com fundamento no artigo
37, §6o, da Constituição Federal.
Por isso, de rigor a manutenção da extinção das lides
secundárias. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
Decisão
que
indeferiu
a
denunciação da lide à Fundação do ABC, gestora do hospital
onde os fatos ocorreram Ausência de configuração das
hipóteses legais de denunciação da lide Inteligência do art.
125, do CPC, e do § 6o do art. 37, da CF/1988 Ação baseada na
responsabilidade objetiva e, assim, a denunciação tornará mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
13
complexa a relação jurídica, importando em ampliação do
objeto da demanda Indeferimento que não afeta eventual
direito de regresso, circunstância que afasta o risco de
prejuízo Precedentes desta C. Câmara e do A. STJ Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2074890-75.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Spoladore Dominguez, j. 31/7/2020).
Agravo de instrumento Ação de indenização Decisão agravada
que afastou preliminar de ilegitimidade passiva do Município
de Taboão da Serra, bem como indeferiu denunciação à lide
pleiteada com base no artigo 70, inciso II, do CPC Inexistência
de ilegalidade Legitimidade do município que não pode ser
afastada Denunciação à lide não obrigatória Precedentes
Desprovimento
do
recurso.
(Agravo
de
Instrumento
no
2271025-36.2015.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Osvaldo
Magalhães, j. 13/7/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por
suposto erro médico Denunciação da lide Agravante que visa ao
deferimento da denunciação à lide de seguradora Inviabilidade
Admissão que ensejaria violação aos princípios da economia e
celeridade processuais Denunciação da lide que não é
obrigatória nos casos de ação fundada em responsabilidade
objetiva, nas quais persiste à agravante o direito de regresso.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2105757-51.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, rel. Des. Renato
Delbianco, j. 30/6/2020).
No mérito, os recursos comportam parcial provimento.
É dos autos que a coautora Maria José Barbosa de Matos
era esposa e as coautoras Maristela Maria de Matos Lima, Marileia Maria
de Matos Lima e Marilia de Matos Lima são filhas de José Severino de
Lima, falecido em 21/9/2008, no Hospital Municipal M'Boi Mirim. Defendem
as autoras que a morte ocorreu por negligência da Municipalidade, que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
14
omitiu na vigilância do paciente, então internado.
No dia do falecimento de José Severino, foi lavrado
boletim de ocorrência, cujos fatos foram noticiados à autoridade policial
pela enfermeira Fernanda Meinberg Sacchetto, que narrou:
“Informa a Declarante acima qualificada, enfermeira em
exercício no Hospital Municipal M'Boi Mirim que, a vítima
supra estava internada em referido nosocômio desde o dia 30
de Agosto transato sob tratamento da moléstia diagnosticada
como crise de mal epilético, alojada no quarto 317 D do 3o
andar da edificação do hospital, contida no leito por algodão
ortopédico e ataduras. Segundo consta, teria se soltado da
contenção e se jogado do quarto pela janela e se protado ao
solo, nas dependências do sobredito nosocômio.” (fls. 24/25).
O prontuário do paciente e a perícia realizada pelo
IMESC comprovam que, em 29/8/2008, José Severino deu entrada no
Hospital Municipal M'Boi Mirim, com quadro de etilismo severo e síndrome
de abstinência alcoólica, após ter sido internado de 25 a 28/8/2008 no
Hospital Regional Sul. O paciente apresentou inúmeras crises convulsivas,
teve que receber atendimento em unidade de terapia intensiva (UTI). Em
18/9/2008 foi admitido na enfermagem (quarto) e faleceu três dias depois,
após se jogar da janela.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, sendo irrelevante a apuração
da culpa, tendo sido acolhida a teoria do risco administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
15
Ensina Hely Lopes Meirelles que “a teoria do risco
administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e
injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do
serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do
lesado.” E continua, “nessa substituição da responsabilidade individual do
servidor pela responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco
da sua ação ou omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade
objetiva da Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela
só ocorrência da falta anônima do serviço, porque esta falta está,
precisamente, na área dos riscos assumidos pela Administração para a
consecução de seus fins. Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva
quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela
integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da
omissão do agente público naquela vigilância. Assim, alunos da rede oficial
de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso
sofram algum dano quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público,
têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocorrência de
alguma causa excludente daquela responsabilidade estatal.” (Direito
Administrativo Brasileiro, 41a edição, p. 764 e 769/770).
Parte da doutrina defende, porém, a teria subjetiva do
Estado nos casos em que o prejuízo adveio de uma omissão, ou seja, pelo não
funcionamento do serviço, ou seu funcionamento tardio ou insuficiente. A
esse respeito, pontifica o professor Celso Antonio Bandeira de Mello que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
16
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever
legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.” (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30a
ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 1029).
Assim, o Estado responde pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros. E, no caso, verificam-se os
elementos da responsabilidade civil do Estado quais sejam, a conduta, o
dano, o nexo de causalidade entre a atuação do agente público e o dano
causado, e a atuação negligente do Estado.
Não se discute os procedimentos adotados na tentativa
de controle do alcoolismo crônico e encefalopatia (meningoencefalite
herpática) que o acometeu, mas sim da negligência do estabelecimento de
saúde ao manter um paciente com “distúrbio psíquico severo” em quarto de
enfermagem com precárias possibilidades de contenção, sem nenhuma
segurança para si mesmo.
Veja que as perícias realizadas pelo IMESC (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
17
1133/1139 e 1141/1150) afirmaram:
“O periciando possuía histórico de etilismo crônico, condição
que pode desencadear alterações do pensamento e do
comportamento,
foi
internado
com
quadro
de
meningoencefalite herpética que pode ter agravado e/ou
desencadeado o distúrbio psíquico relatado” (fl. 1148).
E, ao responder ao quesito elaborado pelo Ministério
Público de que “de acordo com o quadro clínico apresentado pelo de cujus,
era previsível a ocorrência de delírios alucinatórios e/ou a adoção de
comportamentos com tendências suicidas?”, responderam afirmativamente
(fls. 1139 e 1150).
Portanto, impossível não reconhecer a conduta, ao menos,
negligente do Estado em conter paciente com distúrbio psíquico severo por
meio de “faixas crepes”, conforme descrito no prontuário.
Assim, de rigor o reconhecimento da responsabilidade
civil do Município de São Paulo e o consequente dever de indenizar as
autoras pelo ocorrido.
Nesse passo, mantenho o valor da indenização por danos
morais fixada, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora. Em
que pese o recurso adesivo das autoras requerendo a majoração, há que se
considerar a situação econômica das autoras, exposta por elas mesmas,
anotando-se que a indenização fixada tem o objetivo de reparação moral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
18
não enriquecimento indevido em detrimento do Estado. Deve incidir juros
de mora e correção monetária desde a condenação, conforme decidido.
Quanto aos danos materiais, comprovado, também, que o
falecido era a pessoa economicamente ativa da família, motivo pelo qual de
rigor a manutenção da condenação da Municipalidade ao pagamento de
pensão mensal às autoras, na forma fixada, conforme os artigos 950 e 951
do Código Civil, merecendo a sentença, nesse ponto, pequeno reparo.
Considerando as condições de saúde de José Severino de
Lima e a expectativa de vida em 2008 do brasileiro médio, de rigor acolher
os argumentos da Municipalidade para fixar o termo final da pensão na data
em que o falecido completaria sessenta e cinco anos de idade.
Quanto aos valores em aberto, de rigor a incidência de
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97. Após o julgamento conjunto das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade
no
4357
e
no
4425,
foi
declarada
a
inconstitucionalidade das expressões “índice oficial de remuneração básica
da
caderneta
de
poupança” e “independentemente
de
sua
natureza”, contidas no art. 100, §12, da Constituição Federal, reconhecendo
que o índice referido é manifestamente incapaz de preservar o valor do
crédito e sua aplicação implicaria em indevido enriquecimento do ente
estatal, em detrimento do credor. Nesses termos, declarou que “o art. 1o-F

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
19
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir
as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de
juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre nos mesmos
vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se
revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão”.
A inconstitucionalidade reconhecida nas ADIs no 4357 e
no 4425 não vincula os processos em fase de conhecimento, pois refere-se
apenas aos precatórios já expedidos, como decidido. No entanto, uma vez
reconhecida a inconstitucionalidade da forma de correção monetária
determinada pela nova redação do art. 1o-F relativamente aos precatórios
já expedidos, em homenagem à coerência e harmonia do sistema, entendo
ser inaplicável o índice também para as condenações cujos precatórios ainda
não foram expedidos.
Desse modo, conclui-se que deve ser aplicado o IPCA-E,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
No que se refere aos juros moratórios, modificando
entendimento anteriormente adotado e me curvando à posição desta
Colenda Câmara, de rigor o reconhecimento da aplicabilidade da Lei no
11.960/2009, que modificou o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, vez que a
decisão do Supremo Tribunal Federal, nas mencionadas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade, manteve válida e eficaz esta parte do dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
20
legal. Sendo assim, para compensação da mora, deverão incidir os juros
aplicados à caderneta de poupança.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Acolhida a
pretensão do autor à reparação por danos morais decorrentes
do suicídio de seu filho, paciente internado em hospital
psiquiátrico
conveniado
ao
Sistema
Único
de
Saúde,
reconhecido o correto dimensionamento da verba indenizatória
fixada na sentença em 100 (cem) salários mínimos. Afastado,
entretanto, o pedido de pensionamento, presentes elementos a
permitir a conclusão de que a vítima há muito não contribuía
com o sustento de sua família. Inexistente vício no processo,
não demonstrada a ausência do magistrado à audiência de
julgamento, quando foi prolatada a sentença. Reconhecida a
Fazenda do Estado como parte legítima para figurar no pólo
passivo da lide, em virtude do dever de controle e fiscalização
das atividades levadas a termo no hospital ao qual encaminha
pacientes para fins de internação, muito embora a gestão do
convênio seja municipal. Sucumbência recíproca caracterizada.
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda
parcialmente acolhidos. Recurso do autor improvido. (Apelação
no 0129377-83.2007.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Osni de Souza, j. 15/12/2010).
Responsabilidade Civil do Estado Suicídio em hospital Omissão
configurada Vítima que apresentava transtornos mentais
Ciência inequívoca do Hospital sobre tal circunstância Culpa “in
vigilando” Dano moral devido Sentença mantida. Reexame
necessário
improvido.
(Reexame
Necessário
no
0025193-38.2012.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Leme de Campos, j. 2/3/2015).
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DECORRENTE DE
SUICIDIO. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
21
HOSPITAL. DEVER DE INDENIZAR. 1. Trata-se de ação
condenatória em que se busca indenização pela morte da
genitora em razão de suicídio cometido enquanto estava
internada no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo. 2.
Constatação de omissão no dever de vigilância do Hospital
culpa caracterizada. Responsabilidade civil do Estado firmada
na modalidade subjetiva. 3. Responsabilidade civil subsidiária
do Município de São Paulo, em face do disposto no artigo 37,
parágrafo
6o
da
Constituição
da
República.
Reexame
necessário parcialmente provido e recursos desprovidos.
(Apelação / Reexame Necessário no 0130914-18.2008.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j.
2/4/2012).
Eventuais
atrasados
deverão
ser
monetariamente
corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do artigo
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
conforme acima exposto.
Por fim, os honorários advocatícios, de fato, a ré
sucumbiu na maior parte do pedido, já que os pedidos formulados pelas
autoras foram julgados procedentes, sendo desacolhidos apenas os valores
indicados. Por isso, de rigor a incidência do artigo 86 do Código de Processo
Civil, não havendo falar em sucumbência recíproca.
Considerando
o
valor
da
condenação,
razoável
o
percentual de 8% fixado na sentença. A base de cálculo dos honorários deve
corresponder ao valor da indenização por danos morais acrescido de doze
prestações referentes à pensão ora estabelecida, em observância à regra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034942-16.2011.8.26.0053 -Voto no
22
do §9o do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos do
Município réu e adesivo das autoras, para fixar o termo final da pensão por
morte na data em que o falecido completaria sessenta e cinco anos de
idade, determinar a aplicação do índice de correção monetária do IPCA-E e
modificar a base de cálculo da verba honorária, conforme acima exposto.
Ana Liarte
Relatora